Tribunal: TJMT
Processo: 0004437-11.2020.8.11.0064
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-16
Data de publicação: 2024-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004437-11.2020.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Dano, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), RODRIGO BATISTA DA SILVA - CPF: 048.813.401-31 (APELANTE), THAIZA ALVES DOS SANTOS - CPF: 062.519.181-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004437-11.2020.8.11.0064

APELANTE: RODRIGO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DANO QUALIFICADO E AMEAÇA – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE SIMPLES DO PRIMEIRO DELITO – PROCEDÊNCIA – GRAVE AMEAÇA EMPREGADA COM DESÍGNIO AUTÔNOMO EM RELAÇÃO AO CRIME DE DANO – DELITO QUE SE PROCEDE MEDIANTE QUEIXA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA DECADÊNCIA – REDUÇÃO DA PENA-BASE RELATIVA AO CRIME DE AMEAÇA – VIABILIDADE – CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL RELATIVA À CULPABILIDADE REPUTADA COMO DESFAVORÁVEL POR FUNDAMENTOS INIDÔNEOS –
RECURSO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra a vítima tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio da vítima”
(N.U 0000078-18.2020.8.11.0064).

“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”
(Enunciado Orientativo n. 12/TCCR/TJMT).

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004437-11.2020.8.11.0064

APELANTE: RODRIGO BATISTA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por Rodrigo Batista da Silva, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis, que o condenou à pena de 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de indenização no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), pela prática dos crimes de dano qualificado e ameaça em âmbito doméstico (art. 163, parágrafo único, I, e art. 147,
caput
, ambos do CP, com observância na Lei n. 11.340/2006).

Em suas razões, postula o apelante a
desclassificação do delito previsto no art. 163, parágrafo único, I, do CP, para o crime de dano simples, com a consequente declaração da extinção da punibilidade em razão da decadência. Além disso, requer a redução da pena-base ao mínimo legal,
“tendo em vista o bis in idem na análise da culpabilidade do art. 59 do CP com utilização dos elementos que compõem a culpabilidade em sentido estrito, bem como afastar a valoração negativa dos motivos do crime quando esses não são identificados na relação processual”.

O Ministério Público Estadual rechaçou os alaridos recursais deduzidos pelo apelante, pleiteando a manutenção da sentença invectivada.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do apelo.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0004437-11.2020.8.11.0064

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante
Rodrigo Batista da Silva
a prática dos crimes
de dano qualificado e ameaça em âmbito doméstico
, porquanto, segundo se extrai de excerto da peça acusatória:

“[...] em 20/5/2.020, por volta das 11h, na residência da vítima, localizada na Rua Alvarenga Peixoto, 8, Quadra 24, Bairro Mathias Neves, em Rondonópolis/MT, com consciência e vontade, com palavras, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a ex-companheira Thaiza Alves dos Santos;
e, por atos e ações violentas, danificou, destruiu, deteriorou e inutilizou o aparelho celular Samsung 4G DUOS da ex-companheira Thaiza Alves dos Santos, conforme laudo pericial 200.2.05.2021.001885-01, BOPJC 2020.121375 e declarações da vítima
.

Consta que o denunciado e a vítima foram conviventes, estavam separados há três meses e tinham um filho.

No dia hora e local dos fatos, o denunciado foi na residência da vítima para levar algumas compras para o filho, pegou o celular da vítima e o arremessou ao chão, diversas vezes, danificandoo, destruindo-o e inutilizando-o.

A vítima tirou o denunciado de dentro da casa. Não satisfeito, de motocicleta, o denunciado arrombou o portão da casa da vítima e disse que voltaria para dar um tiro na cara dela.

Com medo, a vítima comunicou a delegacia especializada, representou criminalmente o denunciado e solicitou medidas protetivas. Interrogado, o denunciado confessou os fatos”.

A juíza da causa identificou a responsabilidade criminal do recorrente nos seguintes termos:

“Nos termos do Artigo 163, Parágrafo Único, I, do Código Penal, configura-se crime de dano qualificado:

“Art. 163 - Destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia:

Pena - detenção, de um a seis meses, ou multa.

Dano qualificado

Parágrafo único - Se o crime é cometido:

(...)

I - com violência à pessoa ou grave ameaça (...)

Pena - detenção, de seis meses a três anos, e multa, além da pena correspondente à violência.”

O crime de dano ocorre quando a ação delituosa ocasiona lesão ao bem juridicamente protegido. Nesse sentido a abalizada lição doutrinária de Guilherme de Souza Nucci (Código Penal Comentado, 13a Ed., rev., at. e amp, Edit. RT, pág. 842) dispõe, “in verbis”:

“(...) É o prejuízo material ou moral causado a alguém por conta de deterioração ou estrago de seus bens. A constituição Federal expressamente dá proteção ao individuo que sofre dano, ao preceituar que é assegurada a indenização por dano material, moral ou a imagem (Artigo5o, v). Nesse contexto, entretanto é o dano referente à pessoa, não à coisa. O Código Penal, por sua vez, cuidando da proteção ao patrimônio – bem constitucionalmente protegido também – tipificou a conduta de quem destrói, inutiliza ou deteriora coisa alheia (...)”

No caso vertente a materialidade do crime encontra-se estampada nos autos, precisamente no Boletim de Ocorrência, termos declarações/depoimentos colhidos durante a instrução processual e Laudo Pericial Criminal no 200.2.05.2021.001885-01, tudo atestando a ocorrência do crime, devendo o referido delito ser atribuído ao acusado.

Assim, no tocante à comprovação da autoria, evidente afigura-se sua constatação nos autos em questão, satisfatoriamente demonstrada pelo depoimento da vítima, inclusive, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

As declarações da vítima em sede extrajudicial encontram-se encartadas ao caderno policial, noticiando o crime de dano, sendo que tais declarações são uníssonas, sem divergências, repletas de detalhes, seguras, coerentes e encontram-se concatenadas com o depoimento prestado em Juízo.

Em Juízo, a vítima Thaiza Alves dos Santos, confirmou a ocorrência do crime de dano, senão vejamos o depoimento, em suma: “in verbis”:

“(...); Que o acusado é seu marido; Que o acusado foi levar a pensão para seu filho e pediu para ir ao banheiro; Que percebeu que o réu estava demorando, foi ver e ele estava mexendo no seu celular e o jogou no chão; Que o acusado disse que, quando voltasse, daria um tiro em seu rosto; Que o celular que o acusado quebrou ficou completamente destruído; Que o acusado, no dia seguinte, lhe deu um celular novo e consertou o portão da casa de sua mãe; Que foi a única ocorrência que registrou em desfavor do acusado; Que após as medidas protetivas, não teve mais contato com o réu; Que o réu não ameaçou espalhar fotos íntimas da depoente; Que o acusado arrombou o portão de sua casa e afirmou que daria um tiro em seu rosto, porém ele não possuía arma de fogo; Que, quando o acusado pediu para ir no banheiro, pegou seu celular sem que percebesse.”

Além disso, a genitora da vítima, Maria Helena Alves dos Santos, ao prestar depoimento perante Juízo declarou: “in verbis”:

“(...); Que é mãe da vítima; Que esteve na Delegacia; Que a vítima e acusado eram casados, se separaram e ela foi para sua casa; Que não estava presente no dia em que eles discutiram, não sabe ao certo o que ocorreu, mas a ofendida lhe informou que ele ficou bravo, quebrou o portão e o celular; Que o acusado pediu desculpas; Que os fatos ocorreram em sua casa, mas estava trabalhando no momento; Que a vítima lhe disse que o réu ficou bravo, pegou o celular dela, quebrou e deu um chute no portão, também quebrando; Que a vítima não lhe falou que o réu havia lhe ameaçado; Que na Delegacia informou apenas o que a vítima lhe transmitiu.”

Por outro lado, o acusado Rodrigo Batista da Silva, ao ser interrogado perante Juízo declarou o seguinte: “in verbis” :

“(...); Que a situação passada não é verdadeira, pois tiveram uma discussão e hoje a vítima é sua companheira; Que tiveram uma discussão, e não se lembra se a ameaçou, mas a discussão foi porque se alteraram; Que a situação foi que a vítima havia lhe pedido para fazer uma compra, a qual foi levar na casa da mãe da ofendida; Que pediu para ir ao banheiro, e, dentro da casa, viu o celular da vítima chamando, onde o número estava salvo como Fabrício e um símbolo de coração, motivo pelo qual se irritou e jogou o telefone no chão; Que, realmente, devido ao momento de estresse, xingou a ofendida de rapariga; Que, no momento de estresse, não se recorda se ameaçou a vítima; Que após a discussão, a vítima pediu uma medida protetiva, então se afastou, manteve outro relacionamento e após retornou com a vítima; Que após ter quebrado o celular, comprou um novo aparelho para ela e indenizou o valor do portão que quebrou.”

Assim, diante de todos os elementos de provas produzidos nos autos, não há alternativa a este Juízo senão a de aplicar ao acusado as respectivas sanções, com a prolação de édito condenatório, já que inexistem causas extintivas da punibilidade, excludentes da culpabilidade ou da ilicitude que pudessem ser eventualmente reconhecidas em sentença”
(id. 198166688).

Irresignada, a defesa do réu almeja o afastamento da qualificadora prevista no artigo 163, parágrafo único, I, do Código Penal, ao argumento de que
“a conduta imputada ao recorrente não se enquadra na classificação legal realizada. Como visto da narrativa feita pela própria denúncia, o agente adentrou a residência, pegou o aparelho celular e o destruiu. A vítima não tentou impedir que o réu quebrasse as coisas e, para conseguir atingir seu intento, ele utilizou de violência ou grave ameaça. Foram condutas paralelas: houve a ameaça e houve a danificação dos bens”.

A pretensão recursal comporta acolhimento.

A materialidade do crime está demonstrada pelo Laudo Pericial n. 200.2.05.2021.001885-01 – confeccionado pela Gerência de Criminalística de Rondonópolis/MT –, o qual constatou
“fragmentação da estrutura interna do telefone celular e a amolgadura de sua bateria”
, concluindo que
“o aparelho celular examinado foi danificado e (muito provavelmente) inutilizado”.

Quanto à incidência da qualificadora prevista no inciso I, Rogério Greco leciona que:

“[...]
A primeira modalidade qualificada de dano diz respeito ao modo como o delito é praticado. Assim, diz a lei penal que, se o crime é cometido com violência à pessoa ou grave ameaça, a pena será de detenção, de 6 (seis) meses a 3 (três) anos, e multa, além da pena correspondente à violência. Percebe-se, portanto, que
a violência à pessoa e a grave ameaça são, na verdade,
meios
utilizados pelo agente
para a prática do dano
. Dessa forma, somente poderemos raciocinar em termos de dano qualificado se a violência à pessoa ou a grave ameaça for empregada
com o fim de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, ou, pelo menos, durante a prática das condutas previstas no tipo do art. 163 do Código Penal
” (Curso de direito penal: volume 2: parte especial: artigos 121 a 212 do código penal. 19a ed., Atlas: São Paulo, 2022 – grifo nosso).

Ao ser ouvida na audiência de instrução e julgamento, a vítima esclareceu que as ameaças proferidas pelo réu não se deram como meio de executar a danificação de seu aparelho celular, mas
logo após
a destruição do objeto,
verbis:

“[...] Vítima: Que o acusado é seu marido. Que o acusado foi levar a pensão para seu filho e pediu para ir ao banheiro.
Que percebeu que o réu estava demorando, foi ver
e ele estava mexendo no seu celular e o jogou no chão
. Que o acusado disse que, quando voltasse, daria um tiro em seu rosto
. Que o celular que o acusado quebrou ficou completamente destruído. Que o acusado, no dia seguinte, lhe deu um celular novo e consertou o portão da casa de sua mãe. Que foi a única ocorrência que registrou em desfavor do acusado. Que após as medidas protetivas, não teve mais contato com o réu. Que o réu não ameaçou espalhar fotos íntimas da depoente. Que o acusado arrombou o portão de sua casa e afirmou que daria um tiro em seu rosto, porém ele não possuía arma de fogo. [...]

Defensor: Quando a senhora chegou lá ele estava com seu celular já?

Vítima:
Sim, tava com ele na mão
, eu não sei se eu deixei ele desbloqueado, mas tava na mão dele.

Defensor: E como que ele fez para pegar esse celular?

Vítima: Ele, foi na hora que ele pediu pra ir no banheiro, aí o banheiro é lá dentro né, aí ele pegou e eu fiquei na parte que era fora, no portão esperando, só que aí ele tava demorando, aí eu fui ver o que era, aí ele tava lá com meu celular.

Defensor: Ele já tava, então ele não precisou passar pela senhora pra pegar o celular?

Vítima: Não, ele só foi no banheiro e conseguiu pegar o celular
. [...]”
(Thaiza Alves dos Santos – áudio id. 198166683).

Como visto, o recorrente não se utilizou de violência ou grave ameaça contra a vítima para atingir o bem danificado. Na verdade, o acesso ao aparelho celular se deu de maneira direta, quando foi até o banheiro da residência, e somente depois deste momento é que foram proferidas as ameaças em desfavor da ofendida.

Nesse contexto, fica evidente que a ameaça foi praticada de forma autônoma ao dano provocado no aparelho telefônico da vítima, sem nenhum vínculo entre eles.

Em outras palavras: a grave ameaça foi proferida
após a consecução do crime de dano
, e não com o objetivo de praticá-lo.

Nesse sentido, aliás, se manifestou a Procuradora de Justiça, Ana Cristina Bardusco Silva, em seu parecer, segundo a qual
“a grave ameaça que qualifica o crime de dano deve ser o meio para a prática do dano, o que, como destacado, não se verifica na hipótese dos autos”
(id. 204190686).

Destarte, não tendo sido a ameaça empregada como meio para danificar o bem da vítima, necessária a desclassificação para o delito de dano simples.

Em caso semelhante o Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“[...] A qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal estará presente se o agente empregar violência ou grave ameaça à pessoa para a consecução do delito de dano, de modo que a violência ou grave ameaça deve ser um meio para a prática do delito de dano

[...]”
(AgRg no HC n. 784.900/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

E não destoa a jurisprudência desta Corte Estadual:

“[...] 3. É imperioso o decote da qualificadora, se da análise dos autos, constata-se que a ameaça empregada contra a vítima tinha desígnio autônomo ao dano patrimonial perpetrado, ou seja, não foi utilizada para o fim de danificar o patrimônio da vítima. [...]”
(N.U 0000078-18.2020.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 08/02/2023).

“[...] 3. A configuração da qualificadora prevista no art. 163, parágrafo único, inciso I, do Código Penal exige que a violência ou grave ameaça à pessoa seja empregada para viabilizar a consecução ou para assegurar a danificação do patrimônio da vítima. Vale dizer, a vis corporalis ou vis compulsiva deve ser um meio para a prática do delito de dano, ou pelo menos ocorrer durante a execução deste, o que não se verificou na hipótese, impondo-se, pois, a desclassificação da conduta para dano simples. [...]”
(N.U 0001776-32.2019.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2023, Publicado no DJE 22/02/2023).

Operada a desclassificação do crime de dano qualificado para a sua forma simples [art. 163, caput, do Código Penal], há de ser analisado o estabelecido no art. 167, do mesmo diploma legal,
verbis
:

“
Artigo 167 - Nos casos do artigo 163 [caput], do inciso IV do seu parágrafo e do artigo 164, somente se
procede mediante queixa
”.

In casu
, o delito ocorreu em 20 de maio de 2020,

de modo que restou ultrapassado o prazo para o oferecimento da competente ação penal privada, devendo ser declarada extinta a punibilidade do agente em razão da decadência, nos termos do art. 103, c/c o art. 107, IV, ambos do CP.

Quanto ao crime de ameaça, a controvérsia cinge-se à dosimetria da pena.

Na primeira fase, o juízo
a quo
exasperou a reprimenda pela valoração negativa da culpabilidade, utilizando-se da seguinte fundamentação:

“
I - Verifica-se que
a culpabilidade do acusado foi acentuada, haja vista que ele possuía total consciência da ilicitude do fato cometido, era imputável e deveria ter agido com conduta diversa da que teve.

[...]

Nesse diapasão, diante da análise das circunstâncias judiciais, sopesando-as uma a uma, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, ou seja, em 03 (três) meses de detenção
”.

Ocorre que, conforme entendimento firmado por este Sodalício no Enunciado Orientativo n. 12/TCCR/TJMT,
“A imputabilidade, a potencial consciência da ilicitude e a exigibilidade de conduta diversa são elementos integrantes do conceito de crime, não podendo ser confundidos com a culpabilidade prevista no art. 59 do CP, a qual se refere exclusivamente ao agente, dizendo respeito à censurabilidade/reprovabilidade de sua conduta”.

Destarte, a despeito da reprovabilidade da conduta do apelante, fato é que seu comportamento não refoge daquilo que está previsto no preceito primário do tipo penal infringido.

Desse modo, reduzo a pena-base ao mínimo legal de 1 (um) mês de detenção.

Na segunda fase, mantenho o aumento de 1/6 (um sexto) em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, II,
f,
do CP – haja vista que o crime foi cometido em ambiente doméstico –, resultando em
1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção
, a qual torno definitiva em razão da inexistência de causas de aumento ou diminuição.

Diante da extinção da punibilidade do réu com relação ao crime de dano, afasto a indenização à título de reparação dos danos materiais, mantendo apenas o valor atinente aos danos morais pela ocorrência do crime no contexto doméstico e familiar, o qual diminuo para
R$ 1.000,00 (mil reais),
notadamente porque as provas dos autos demonstram que os prejuízos sofridos pela vítima não se afastaram do resultado ordinariamente aceito.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL – VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER – 1. AMEAÇA [...] 2. LESÃO CORPORAL [...] REDUÇÃO, DE OFÍCIO, DO VALOR INDENIZATÓRIO – PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO EM PARTE – PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] A fixação do valor da indenização por dano moral exige que o julgador se atenha às peculiaridades do caso concreto, aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e à natureza jurídica da indenização. Constatado que o dano não se afastou do ordinário e que o réu é pessoa de poucos recursos financeiros, imperiosa a redução, ainda que de ofício, do quantum de R$ 10.000,00 fixado na sentença, para um salário mínimo vigente à época do pagamento”
(N.U 1000255-14.2021.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 23/07/2021).

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para:

a)

Desclassificar a conduta inicialmente atribuída na sentença condenatória [art. 163, parágrafo único, I, do CP] para o delito de dano simples [art. 163,
caput,
do CP];

b)

Declarar extinta a punibilidade do crime de dano simples em razão da decadência, com fulcro no art. 103, c/c o art. 107, IV, do CP, e;

c)

Redimensionar a pena imposta pela prática do crime de ameaça para 1 (um) mês e 5 (cinco) dias de detenção, no regime aberto, além do pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais) à título de indenização por reparação de danos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/04/2024